Tribunal: TJMT
Processo: 1030410-41.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030410-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Trancamento, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Maryelle Paes de Barros Arguello Assad registrado(a) civilmente como MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATHAN LUIZ DALL AGNOL - CPF: 028.044.481-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), Maryelle Paes de Barros Arguello Assad registrado(a) civilmente como MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (IMPETRANTE), JONATHAN LUIZ DALL AGNOL - CPF: 028.044.481-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (VÍTIMA), GABRIEL MENDES GARCIA - CPF: 436.822.848-00 (VÍTIMA), GUILHERME URZEDA DE SOUZA - CPF: 044.533.861-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA COSTA E SILVA - CPF: 169.427.282-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 468.367.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSON DE SOUSA - CPF: 514.770.332-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030410-41.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD
PACIENTE: JONATHAN LUIZ DALL AGNOL

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE DE INTERRUPÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
” [STJ. AgRg no RHC 180951 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 30/10/2023. DJe: 3/11/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030410-41.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD

PACIENTE: JONATHAN LUIZ DALL AGNOL

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jonathan Luiz Dall’agnol
, apontando como autoridades coatoras o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, por ter homologado a prisão em flagrante do paciente, e o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ter recebido a denúncia, pela prática dos crimes de
associação criminosa
e
estelionato
(por duas vezes) [art. 288,
caput
, e art. 171,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP], nos autos na Ação Penal nº 1018038-31.2023.8.11.0042.

Em sede preliminar, a defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, por ilegalidade na sua prisão em flagrante, uma vez que não se encontrava nas situações previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Aduz que
Jonathan
“
não estava em flagrante delito, vez que o crime de estelionato se consuma no momento em que a vantagem indevida passa da esfera da vítima (Scania S.A) para a do autor
”.

No que se refere ao pedido meritório, argumenta que não há justa causa para a continuidade da ação penal, tendo em vista a ausência dos requisitos obrigatórios para a caracterização do delito de estelionato.

Afirma que “
a denúncia não identificou o meio fraudulento, limitando-se a transcrevê-lo como o conhecido ‘golpe finan’. Além disso, absurdamente prevê o futuro ao afirmar que as parcelas não seriam quitadas e que a instituição suportaria um eventual prejuízo (...). A verdade, é que a empresa Scania S.A se precipitou ao oferecer representação por estelionato, pois se sentiu temerária ao ver que um dos veículos estava sendo anunciado na rede mundial de computadores, em grupo de venda de veículos, e por coincidência, um desses teria o crédito aprovado para aquisição pela empresa A.N.D transportes
”.

Com essas considerações, pretende o trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (Id. 196300668).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
writ
e pela denegação da ordem nesta extensão (Id. 197960162).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030410-41.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca o trancamento da Ação Penal
nº
1018038-31.2023.8.11.0042, em trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porquanto ausentes os
quatro
requisitos obrigatórios para caracterização do crime de estelionato, quais sejam:
a)
obtenção de vantagem ilícita;
b)
a existência de prejuízo à vítima;
c)
uso de meio ardil ou artimanha, que é a causa do erro ao qual ela é induzida.

Verbera que o membro do
Parquet
não identificou o meio fraudulento, mencionando apenas o termo ‘golpe do finan’.

Aduz que as assertivas ministeriais, no sentido de que as parcelas do financiamento bancário não seriam quitadas e que a instituição financeira suportaria o prejuízo, não passam de mera especulação, especialmente porque o vencimento da primeira parcela sequer ocorreu, estando prevista para os dias
20 e 31 de março de 2024
.

Argui que “
a empresa Scania S.A se precipitou ao oferecer representação por estelionato, pois se sentiu temerária ao ver que um dos veículos estava sendo anunciado na rede mundial de computadores, em grupo de venda de veículos, e por coincidência, um desses teria o crédito aprovado para aquisição pela empresa A.N.D transportes
”.

Por fim, destaca ser compreensível o receio da empresa em ter que suportar um prejuízo econômico, contudo eventual descumprimento contratual não deve ser debatido na esfera penal, mas na cível.

Como é consabido, “
o trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia
” [STJ. AgRg no RHC 161444 / MG. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 12/12/2023. DJe: 29/1/2024].

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jonathan Luiz Dall’agnol
e Michael de Miranda Alves, pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato, consoante se extrai da exordial acusatória:

“
1º fato:

Consta dos presentes autos que, entre os dias 04.10.2023 e 11.10.2023, num grupo de aplicativo de mensagens Whatsapp, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT,
os denunciados MICHAEL DE MIRANDA ALVES e JONATHAN LUIZ DALL’AGNOL
, acompanhados dos nacionais Joenil Vicente de Arruda e Silva, Guilherme Urzeda de Souza e Adson de Souza, Patrícia Barros de Matos, Márcio Sotel e João Miguel Rodrigues, além de outras pessoas não identificadas conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, irmanados nos mesmos desejos,
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio
.

2º fato:

No mesmo contexto fático, nesta cidade de Cuiabá.MT, os denunciados
MICHAEL DE MIRANDA ALVES e JONATHAN LUIZ DALL’AGNOL
, acompanhados de Joenil Vicente de Arruda e Silva, Guilherme Urzeda de Souza, Adson de Souza, Patrícia Barros de Matos, Márcio Sotel e João Miguel Rodrigues, além de outras pessoas não identificadas,
com evidente animus fraudandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante meio fraudulento (golpe Finan), induziram em erro a vítima Banco SCANIA S/A, obtendo, para si, e/ou para outrem, vantagem indevida no valor

de R$2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), resultantes de golpe aplicado em desfavor da empresa vitimada
, o que fizeram mediante a aquisição fraudulenta de dois veículos SCANIA R560 A6X4, ambos de cor azul, chassis 9BSR6X400R40522903 e 9BSR6X400R4051452, avaliados em R$1.175.000,00 (um milhão, cento e setenta e cinco mil reais) e R$1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais), respectivamente.

Da narrativa:

Ressai dos autos
que, no dia 20.09.2023, a empresa A.N.D Transportes LTDA. obteve financiamento de 100% junto ao Banco SCANIA S/A para aquisição de um caminhão SCANIA
R560 A6X4, de cor azul, chassis 9BSR6X400R4051452,
no importe de R$ 1.235.000,00
, sendo certo que o veículo continuaria sendo de propriedade do referido banco, porém com a posse da empresa A.D.N (alienação fiduciária).

Também, no dia 29.09.2023, a empresa AND Transportes LTDA. obteve financiamento de 100% junto ao Banco SCANIA S/A para aquisição de um caminhão SCANIA
R560 A6X4, de cor azul, chassis 9BSR6X400R40522903,
no importe de R$ 1.175.000,00
, sendo certo que o veículo continuaria sendo de propriedade do referido banco, porém com a posse da empresa A.D.N (alienação fiduciária).

Ocorre que, no dia 04.10.2023, o banco vitimado tomou conhecimento que o caminhão SCANIA R560 A6X4, de cor azul, chassis 9BSR6X400R4051452 estava sendo anunciado em um grupo de Whatsapp destinado à compra e venda de veículos, e que o valor exigido para compra era incompatível com o preço de mercado, mais precisamente, o montante solicitado para aquisição do automóvel era de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), quando, na verdade, o caminhão valia R$1.235.00,00
.

É certo, ainda, que,
no dia 11.10.2023, a Polícia Judiciária Civil, em investigações acerca do caminhão que foi anunciado no grupo de Whatsapp, desvendou que um outro veículo
, também caminhão, desta vez o SCANIA R560 A6X4, cor azul, chassis 9BSR6X400R40522903,
estava sendo vendido em um posto de combustíveis na Rodovia Helder Cândia, nas proximidades da Academia da Polícia Militar – CFAP
, razão pela qual os investigadores se deslocaram até o comércio indicado (Posto Amazônia).

Em lá estando,
os policiais civis identificaram Guilherme Urzeda e Paulo Roberto da Costa e Silva realizando a negociação do veículo em testilha
, restando demonstrado que Paulo era o comprador (receptador) e Guilherme o intermediário (integrante da associação criminosa que praticava estelionatos).

Já o caminhão SCANIA R560 A6X4, de cor azul, chassis 9BSR6X400R4051452, foi localizado no dia 19.10.2023 em uma residência particular localizada no bairro Jardim Maria Vindilina II, no município de Sinop.MT. Supostamente, o morador do imóvel em Sinop.MT seria o ora denunciado MICHAEL DE MIRANDA ALVES.

Ainda, foi esclarecido que JONATHAN LUIZ DALL’AGNOL, MICHAEL DE MIRANDA ALVES, Joenil Vicente de Arruda e Silva, Guilherme Urzeda de Souza, Adson de Souza, Patrícia Barros de Matos, Márcio Sotel e João Miguel Rodrigues, além de outras pessoas não identificadas, associaram-se, em unidade de desígnios, com objetivo de conseguir vantagem indevida, pelo meio fraudulento conhecido como “golpe do Finan”, que consiste em financiar um veículo junto ao banco, vendê-lo rapidamente por preços bem abaixo do mercado e, posteriormente, deixar de pagar as parcelas do financiamento, restando à instituição suportar o prejuízo.

No caso dos presentes autos, JONATHAN e Joenil foram responsáveis por abrir a empresa A.N.D. Transportes LTDA., sendo que JONATHAN era o “sócio” atuante, ou seja, a pessoa entendida sobre compra e venda de veículos, enquanto Joenil figurava como proprietário exclusivo no contrato de constituição da empresa A.N.D. Transportes LTDA.

Então, o modus operandi era o seguinte: com a aquisição dos veículos pela A.N.D. Transportes LTDA. (de propriedade de Joenil), tinha início a negociação dos automóveis por Guilherme, Adson e MICHAEL, que anunciavam e intermediavam a compra dos caminhões, incumbindo a Patrícia Barros de Matos, Excelência Agro (cujo proprietário é Adson), Márcio Sotel e João Miguel Rodrigues o recebimento, em suas respectivas contas bancárias, de parte dos valores da venda e repasse/distribuição aos corréus estelionatários
.

Ficou sabido, também, que houve a participação/envolvimento de pessoas do estado de Goiás, porém a Autoridade Policial está realizando investigações complementares para identificação desses envolvidos e dos demais criminosos atrelados ao delito (Renner de Tal e outros).

Impende dizer que, no caso da negociação destes dois caminhões SCANIA mencionados nos autos, Patrícia recebeu R$176.000,00
como pagamento da venda do veículo chassis 9BSR6X400R40522903,
valor que seria repassado ao estelionatário MICHAEL
, ora denunciado.

Adson de Souza foi responsável por, acompanhado do denunciado JONATHAN, buscar o caminhão chassis 9BSR6X400R40522903, na cidade de Rondonópolis.MT, para ser negociado em Cuiabá.MT no Posto Amazônia; inclusive
Adson recebeu R$124.000,00 na conta bancária da empresa Excelência Agro
, que é de sua propriedade (propriedade de Adson),
quantia esta que seria repassada para o denunciado JONATHAN
.

Márcio Sotel recebeu o quantum de R$15.000,00 (quinze mil reais) e João Miguel Rodrigues de Souza R$60.000,00 (sessenta mil reais)
. Em derradeiro, sobre o caminhão chassis 9BSR6X400R40522903, o implicado Guilherme Urzeda de Souza atuou como intermediador/avaliador.

Importante consignar que
o caminhão mencionado acima, chassis 9BSR6X400R40522903, teve seu rastreador desligado
, o que indica o dolo dos acusados na comercialização do veículo. Contudo, o caminhão possuía um rastreador secundário (sobressalente), o que permitiu a localização do automóvel no Posto Amazônia, em Cuiabá.MT.

Finalmente, saliento a consumação dos delitos, vez que
o caminhão chassis 9BSR6X400R40522903 foi efetivamente vendido, inclusive, o receptador Paulo transferiu cerca de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) a título de

pagamento
, conforme depósitos para Patrícia, Excelência Agro, Márcio Sotel e João Miguel Rodrigues de Souza.

No que se refere ao caminhão chassis 9BSR6X400R4051452, este já estava na posse do estelionatário MICHAEL, inclusive anunciado para venda no grupo de Whatsapp
, ou seja, fora da posse da A.N.D. Transportes LTDA., pessoa jurídica incumbida para tanto, vez que foi ela quem financiou o automóvel em alienação fiduciária.

Em suma,
a vantagem ilícita ocorreu quando da obtenção do financiamento, vez que os implicados já tinham, naquele momento, o dolo de auferir a vantagem ilícita com a venda/entrega/arrendamento dos veículos, já com o intuito de não pagamento das prestações ao banco
.

Os Boletins de Ocorrência estão juntados às fls. 35 no id. 132718173 e no id. 132396771, e a Representação Criminal está acostado no id. 132396780 e no id. 132396781, o Termo de Exibição e Apreensão está no id. 132396776, o Auto de Avaliação Indireta pode ser lido no id. 132397356.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO MICHAEL DE MIRANDA ALVES e JONATHAN LUIZ DALL’AGNOL, como incursos no artigo 288, caput, (1º fato) e artigo 171, caput, POR DUAS VEZES, (2º fato), na forma do artigo 69 do mesmo estatuto
”.

Da leitura da exordial acusatória extrai-se que ela contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e as condutas praticadas.

Ao contrário do exposto pela defesa, o
Parquet
estadual não apenas mencionou a prática do ‘golpe do finan’, mas narrou o
modus operandi
da suposta conduta, consistente em financiar um veículo junto ao banco, depois revendê-lo a terceiros por valor irrisório, deixando de adimplir as parcelas devidas à instituição financeira.

Embora
realmente não exista a certeza de que as parcelas do financiamento não seriam quitadas pelo adquirente, o referido tema somente poderá ser deslindado na regular instrução da causa, haja vista a distinção entre o estelionato e o mero ilícito civil impunível ser questão tormentosa, a qual depende de dilação probatória.

No tema, registro que o crime do artigo 171 do Código Penal admite o dolo preordenado na conduta do réu, contanto que demonstrado que ele pretendia, desde o princípio, obter a vantagem ilícita em prejuízo da vítima.

Ao menos em uma análise perfunctória do caso, causa estranheza que a negociação de um dos caminhões se desenvolveu sem contrato, sem o bem ter sido emplacado no Detran, sem maiores dados qualificativos dos envolvidos no negócio e por meio da retirada do rastreador principal instalado pelo banco, sobretudo quando considerado o pagamento antecipado do valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), conforme se depreende da narrativa constante na peça incoativa,
in verbis
:

“
Impende dizer que, no caso da negociação destes dois caminhões SCANIA mencionados nos autos,
Patrícia recebeu R$ 176.000,00
como pagamento da venda do veículo chassis 9BSR6X400R40522903,
valor que seria repassado ao estelionatário MICHAEL
, ora denunciado.

Adson de Souza foi responsável por, acompanhado do denunciado JONATHAN, buscar o caminhão chassis 9BSR6X400R40522903, na cidade de Rondonópolis.MT, para ser negociado em Cuiabá.MT no Posto Amazônia; inclusive
Adson recebeu R$ 124.000,00 na conta bancária da empresa Excelência Agro
, que é de sua propriedade (propriedade de Adson),
quantia esta que seria repassada para o denunciado JONATHAN
.

Márcio Sotel recebeu o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e João Miguel Rodrigues de Souza R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
. Em derradeiro, sobre o caminhão chassis 9BSR6X400R40522903, o implicado Guilherme Urzeda de Souza atuou como intermediador/avaliador.

Importante consignar que
o caminhão mencionado acima, chassis 9BSR6X400R40522903, teve seu rastreador desligado
, o que indica o dolo dos acusados na comercialização do veículo. Contudo, o caminhão possuía um rastreador secundário (sobressalente), o que permitiu a localização do automóvel no Posto Amazônia, em Cuiabá.MT.

O crime de estelionato só pode ser praticado mediante dolo; em assim sendo, caso seja demonstrado que o paciente não tinha a intenção de lesar a instituição financeira, certamente será absolvido, contudo o trancamento em sede de
habeas corpus
demanda prova pré-constituída da notória ilegalidade.

De outro lado, não pode o Ministério Público ser privado de demonstrar a intenção fraudulenta do negócio.

Por oportuno, destaco que, na resposta à acusação,
Jonathan
se limitou a requerer a revogação de sua prisão preventiva não rebatendo uma linha sequer da acusação.

Deveras, ao contrário do que a defesa alega, a ausência de prejuízo não conduz, em regra, à atipicidade da conduta, uma vez que
o tipo penal admite a figura tentada, que poderá ocorrer em
três situações diversas
, sendo uma delas quando
o autor
do delito
não chega a causar prejuízo
material à vítima, consoante explana
Cleber Masson
[1]
,
in verbis
:

“(...)
Tentativa: É possível, em três situações: (a) o sujeito emprega o meio fraudulento, mas não consegue enganar a vítima. Leva-se em conta o perfil subjetivo do ofendido, e não a figura do homem médio. Estará caracterizado o conatus se a fraude era apta a ludibriar o ofendido, pois em caso contrário deverá ser reconhecido o crime impossível (art. 17 do CP), em face da ineficácia absoluta do meio de execução; (b) o sujeito utiliza o meio fraudulento, engana a vítima, mas não consegue obter a vantagem ilícita por circunstâncias alheias à sua vontade; (c)
o sujeito utiliza o meio fraudulento, engana a vítima, obtém a vantagem ilícita, mas não causa prejuízo patrimonial ao ofendido
”.

Nesse contexto, considerando que o trancamento
prematuro
da persecução penal é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos,
de forma inequívoca
e
primo oculi
, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade,
não visualizadas
in casu
, não há falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.

Consigno que o pleito de nulidade da prisão em flagrante foi arguido somente em sede de tutela liminar, uma vez que o pedido meritório se ateve ao trancamento da ação penal.

Todavia, esclareço que, embora os argumentos da defesa sejam direcionados para a ausência de flagrante delito do crime de estelionato, também foi imputada a
Jonathan
a prática da infração penal de associação criminosa, cuja consumação se prolonga no tempo, circunstância que autoriza a prisão em flagrante dos agentes envolvidos enquanto não cessar o
animus
associativo e de permanência, nos termos do artigo 303 do Código Processual Penal.

Não menos relevantes são as observações chanceladas no parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, da lavra do c. Procurador de Justiça José de Medeiros, no sentido de que:

“
Conquanto o Juízo a quo tenha homologado a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória ao paciente. Portanto,
ainda que o flagrante estivesse eivado de nulidade, não houve nenhum reflexo negativo ao acusado
, que tenha sido oriundo do ato questionado.

Importante ressaltar que
também não restou configurada eventual nulidade por derivação
, que pudesse dar ensejo a aplicação da regra conhecida como ‘frutos da árvore envenenada’,
já que a prisão em flagrante não deu origem a nenhuma outra prova
.

Em síntese, ainda que houvesse a declaração da nulidade da prisão em flagrante por essa e. Câmara, tal decisão não traria nenhuma repercussão prática ao deslinde feito.

A propósito, a prisão em flagrante não teve reflexos nem mesmo no processo de execução
pelo qual o paciente cumpre pena em regime semiaberto,
vez que o juízo das execuções penais, após a audiência de justificação, embora tenha reconhecido a falta grave, determinou a sua soltura
, nestes termos:

‘(...) desse modo, em consonância com o parecer ministerial (seq. 98), a praticada pelo recuperando, contudo, reconheço falta grave aplico apenas, os e efeitos secundários da regressão de regime, mantenho o regime semiaberto mediante o uso condicionado de tornozeleira eletrônica.’ (Autos SEEU n. 2001087-76.2022.8.11.0042)
”.

Ante o exposto, em parcial
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Jonathan Luiz Dallagnol
.

É como voto.

[1]
Masson, Cleber.
Código Penal Comentado
. São Paulo: Método. 2015, p. 773.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024